Tribunal: TJDFT
Processo: 0720763-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720763-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE SILVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: UZA SHOES COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS PARA VIAGEM LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gisele Silveira dos Santos em face da decisão (ID 36826628 - pág. 2/3) que, nos autos da Ação de Resolução de Contrato de Franquia c/c Perdas e Danos, movida em desfavor da ora Agravada, Uza Shoes Comércio de Calçados e Artigos para Viagem Ltda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou à Recorrente que comprovasse o recolhimento das custas iniciais. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade de justiça que postula (ID 36641746 - pág. 2). De modo a viabilizar a análise do pleito, determinei que a Agravante juntasse aos autos, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovante de renda, declaração de Imposto de Renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, inclusive de aplicações financeiras, comprovantes de despesas ordinárias e outros documentos que entendesse pertinentes (ID 36680991). Em resposta, a Agravante apresentou a declaração de hipossuficiência (ID 36825712), extratos bancários de junho (IDs 36825714 e 36825716), comprovantes de IRPF, sendo o dela de 2022 e do esposo de 2021 (IDs 36825717 e 36826615 - pág. 6/12) e contrato de aluguel (ID 36826272). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso vertente, em que pese a Agravante asseverar que “mesmo que os valores das custas judiciais na Justiça do DF não sejam altos, um valor de cerca de R$ 500,00 (valor estimado das custas iniciais) no momento impactará na vida financeira da família, considerando ainda que neste processo provavelmente haverá de ocorrer perícia contábil e outras, de modo que a Autora não poderá (ao menos até nova e futura análise, caso venha a ter outro trabalho) arcar com despesas desses honorários periciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, pois nesse casos os valores seriam provavelmente acima de R$ 20.000,00.”, nota-se que os proventos percebidos de pessoa jurídica pela Recorrente em 2021, acrescidos dos rendimentos isentos e não tributáveis, totalizaram o montante de R$ 154.550 (cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais), rendendo-lhe um ganho mensal de, aproximadamente, R$ 12.879,16 (doze mil, oitocentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos). A despeito da juntada de documentação incompleta, constam nos extratos bancários diversas transferências e PIX de valores variados, cuja origem a Agravante não se preocupou em esclarecer. Nesse sentido, a movimentação bancária dela e a ausência de esclarecimentos sobre sua dinâmica familiar, aliada aos gastos com saúde e educação, assim como aos bens relacionados na declaração de IRPF, apenas denotam que o padrão de vida ostentado pela Postulante não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício de gratuidade de justiça pretendido, sob consequência de subversão de finalidade da norma de regência. Como se infere, não há provas nos autos que evidenciem a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários (IDs 36825714 e 36825716) e comprovantes de IRPF (IDs 36825717 e 36826615 - pág. 6/12). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator